Tribunal: STF
Processo: ADI 6670
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Art. 136-A, §7º, da Constituição do Estado de Rondônia. 3. Medida cautelar deferida pelo Plenário. Precedente: ADI 6.308 MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 29.6.2020. 4. Normas gerais de direito financeiro. Competência da União. 5. Destinação obrigatória de emendas individuais à lei orçamentária. Necessidade de norma de constituição estadual observar o disposto no art. 166 da Constituição Federal. 6. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.